Tribunal: TJES
Processo: 5012782-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012782-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: JOSE ANTONIO FARDIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo que determinou a inversão do ônus da prova em ação de cobrança de seguro por invalidez ajuizada pelo agravado, José Antônio Fardim. Na origem, o autor alega a contratação de seguro de vida com cobertura para invalidez, a ocorrência de acidente de trabalho que resultou em sua aposentadoria por invalidez e a negativa da seguradora em realizar o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 309.964,11.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor para a produção de provas em relação às alterações contratuais e à cobertura da apólice vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações do consumidor, como forma de proteger a parte mais vulnerável da relação jurídica.

O agravado demonstra hipossuficiência técnica em razão de sucessivas alterações nos contratos de seguro celebrados desde a década de 1980, cabendo à seguradora a documentação necessária para elucidar a sequência de modificações e eventual ausência de cobertura para invalidez na apólice vigente.

A narrativa dos autos, acompanhada de documentos apresentados pelo agravado, confere verossimilhança às alegações, evidenciando a dificuldade do consumidor em comprovar diretamente a ausência de exclusão da cobertura de invalidez no contrato vigente.

A decisão recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial que reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em relações de consumo diante da assimetria técnica e informacional entre as partes (art. 6º, VIII, do CDC), como também reflete precedentes específicos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A tese de que a produção da prova não é impossível é corroborada pela existência de pedido, pela própria agravante, de realização de prova pericial médica para apuração da incapacidade do agravado, o qual já foi deferido pelo juízo a quo, estando pendente apenas a análise de impugnação aos honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a comprovação da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações do consumidor.

Configura-se a hipossuficiência técnica do consumidor quando há assimetria informacional e ausência de meios para demonstrar alterações contratuais de longa duração e seus efeitos.

É possível manter a inversão do ônus da prova em ações de cobrança de seguro de vida quando a seguradora, detentora de documentos essenciais, encontra-se em melhor posição para esclarecer fatos controvertidos relativos à cobertura contratual.

A produção de prova pericial médica é compatível com a inversão do ônus da prova e pode ser requerida por qualquer das partes, desde que contribua para o esclarecimento das questões controvertidas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 357; Código Civil, art. 206, § 1º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
Brasilseg Companhia de Seguros
contra decisão proferida pelo
juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo
, que determinou a inversão do ônus da prova nos autos do processo n. 5001444-76.2022.8.08.0013, transferindo à agravante o ônus da demonstração de que não há, na apólice vigente, cobertura para a invalidez mencionada pelo agravado,
José Antônio Fardim
, bem como da ausência da alegada invalidez.

Na origem, o agravado ajuizou
ação de cobrança de seguro de vida por invalidez
contra a agravante, argumentando ter com ela celebrado contrato de seguro em 24.06.1997, cuja apólice, segundo sua narrativa, prevê a cobertura de invalidez total ou parcial por acidente e invalidez permanente por doença, pontuando, ainda, que a seguradora alterou o número da apólice e do titular do seguro, lançando a tal condição a sua esposa, que anteriormente figurava apenas beneficiária.

Disse, ainda, que foi aposentado por invalidez, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 10.05.2005, e que a indenização securitária correspondente foi negada pela agravante, razão pela qual ajuizou a demanda, requerendo, em seu favor, o pagamento da quantia R$ 309.964,11 (trezentos e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), tal como previsto na apólice.

Cinge-se a controvérsia recursal a perquirir se estão presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova com supedâneo na norma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo
a quo
, por meio da decisão recorrida, assim pontuou acerca da inversão do ônus da prova e da fixação dos pontos controvertidos,
in litteris
:

Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear o feito.
Com fundamento no artigo 6°, inciso VIII, da Lei 8.078/90 e, considerando que a presente ação envolve assuntos inerentes ao Direito do Consumidor, entendo pela inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência, pela falta de meios para demonstrar o direito alegado, em confronto com a posição contrária, que está em melhores condições de elucidar os fatos.

[...]

Fixo como pontos controvertidos:
1) o direito do autor ao seguro pleiteado; 2) a existência de valores devidos ao requerente e o seu montante;
3) a existência da alegada prescrição;
4) a existência de modificação das cláusulas contratuais sem anuência do consumidor;
5) a lícita negativa da ré seguradora; 6) a existência de danos morais e a sua quantificação e a responsabilidade do requerido para com os danos eventualmente causados ao autor.

Diante dos pontos controvertidos fixados e por se tratar de relação de consumo, regida pelas normas do microssistema normativo de proteção do consumidor, não há como descurar o entendimento manifestado pelo juízo
a quo
, mormente diante do escorço histórico tecido pela agravante no recurso, cujo teor denota a celebração de sucessivos contratos de seguro, cabendo a ela a apresentação de documentos idôneos à comprovação da tese arguida na defesa.

Isso porque é ela quem detém a documentação capaz de comprovar a sequência de fatos que, inclusive, é narrada no preâmbulo do presente agravo de instrumento, mormente pelas alterações ocorridas nos contratos de seguro no decorrer dos anos, razão pela qual se vislumbra a hipossuficiência técnica do consumidor para produção de tal prova.

Deste modo, mormente porque há, nos autos, narrativa de uma sequência celebrações e não renovações de contratos de seguro, cujo início é datado da década de 80 (seguro “VG 5901”), com alterações ocorridas nos anos de 1998 (apólice 40) e 2002 (Seguro OVGE), compete à seguradora agravante a demonstração de que o último seguro contratado pelo agravado (OVGE) não possui cobertura para invalidez, sendo tal característica apenas daquela não renovada (apólice 40).

Como consequência disso, uma vez apresentada pelo agravado, na inicial, documentos que demonstram a contratação de seguro com cobertura para invalidez (autos de origem, id. 19010170), não é desarrazoada a inversão do ônus da prova para que fique a agravante incumbida de demonstrar a celebração de nova apólice desprovida de tal cobertura.

É certo, enfatize-se, que não se desconhece o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.845.943/SP) no sentido de que “
a aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada
[...]” de modo que “
o órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional
”.

Nada obstante, não soa como prova impossível a demonstração de que o agravado não se encontra inválido, sob a luz daquilo que é exigido, pelo contrato de seguro, para pagamento da indenização.

Tal tese é, inclusive, reforçada pelo fato de que a agravante, nos autos de origem (id. 32786748), já requereu a produção da prova pericial médica, o que foi deferido pelo juízo
a quo
(id. 39068793), havendo perito designado para realização dos trabalhos técnicos, pendendo, tão somente, a análise da impugnação aos honorários periciais fixados (id. 52024329).

Para além dessas considerações, ressalto que a decisão se encontra alinhada com o posicionamento adotado por esta 2ª Câmara Cível a respeito do tema, valendo citar,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. PEDIDO DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 229 DO STJ. ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO COLETIVO. MANDATÁRIO DOS SEGURADOS. DECRETO N.º 73/1966. DEVER DE COMUNICAR O SINISTRO À SEGURADORA. RESOLUÇÃO CNSP N.º 107/2004. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSIMETRIA TÉCNICA E INFORMACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Aplica-se a prescrição ânua do inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil às ações do segurado contra a seguradora buscando o pagamento de indenização por invalidez com base em seguro em grupo. 2) O prazo prescricional para ação do segurado contra a seguradora é contado a partir da data em que se têm conhecimento inequívoco da incapacidade laboral, que se dá, em regra, com a aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza, à exceção dos casos de invalidez permanente notória. Súmulas 101 e 278 do STJ. 3) O pedido de indenização formulado à seguradora suspende o prazo prescricional, até que o segurado tenha ciência da correspondente decisão. Súmula 299 do STJ. 4) A empresa estipulante do contrato de seguro possui o dever legal de atuar como mandatária, representando o grupo de segurados em face da seguradora. Exegese do Decreto n.º 73/1966 e Resolução CNSP nº 107/2004.
5) A inversão do ônus da prova regida pelo inciso VIII do art. 6º do CDC está ancorada na assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio. 6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5001710-05.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 04.05.2023)

Destarte, uma vez presentes os requisitos exigidos para inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a decisão recorrida.

Posto isso,
conheço

do agravo de instrumento e
lhe nego provimento
.

É como
voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)